Tribunal: TJMT
Processo: 1008479-97.2024.8.11.0015
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008479-97.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCISCO MIRLANIO DA SILVA - CPF: 722.485.801-34 (APELANTE), JAILSON DA SILVA FERREIRA - CPF: 042.220.541-94 (APELANTE), LEONOIR MARTINI - CPF: 667.679.461-68 (ADVOGADO), REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (ADVOGADO), FRANCISCO RODRIGUES FERREIRA JUNIOR - CPF: 715.446.661-87 (VÍTIMA), Nadir Sucolotti (VÍTIMA), JOELSON MORAES DE ALMEIDA - CPF: 051.794.411-10 (ADVOGADO), ELIVANDER SOMAVILLA MATTOS - CPF: 025.339.241-13 (ADVOGADO), LEONARDO CANEZ LEITE - CPF: 006.466.770-71 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO registrado(a) civilmente como EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR registrado(a) civilmente como LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), NADIR SUCOLOTTI - CPF: 186.097.670-00 (VÍTIMA), ROBSON DA SILVA BIANCHINI - CPF: 003.120.821-50 (VÍTIMA), ALEXANDRE PRIGOL - CPF: 032.610.271-00 (VÍTIMA), FERNANDO BEZERRA LIMA - CPF: 611.511.693-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECURSOS
DA DEFESA
. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS. PORTE COMPARTILHADO. REINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, incisos I e IV), em concurso formal (CP, art. 70), e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei 10.826/2003, art. 14), na forma do concurso material (CP, art. 69), às penas de 07 anos, 04 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 20 dias-multa.

Fatos relevantes: (i) prisão em flagrante com a posse da
res furtiva
e de arma de fogo; (
ii
) vítimas reconheceram os bens subtraídos; (
iii
) abordados em veículo compatível com o utilizado no crime; (
iv
) testemunhas confirmaram o arrombamento de cerca e abrigo dos equipamentos; (v) provas documentais e testemunhais corroboram a versão acusatória.

Requerimentos do recurso: (i) absolvição por ausência de provas quanto ao furto e ao porte de arma de fogo; (
ii
) desclassificação do furto para receptação; (
iii
) afastamento das qualificadoras do rompimento de obstáculo e do concurso de agentes; (
iv
) afastamento da reincidência; (v) readequação do regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelos crimes imputados; (
ii
) analisar a possibilidade de desclassificação do furto para receptação; (
iii
) examinar a manutenção das qualificadoras do furto; (
iv
) verificar a configuração do porte compartilhado de arma de fogo; (v) aferir a validade da reincidência e dos maus antecedentes; (vi) avaliar a legalidade do regime prisional fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A condenação pelo furto qualificado deve ser mantida, diante da apreensão da res furtiva em poder dos réus, da narrativa coesa das testemunhas e da inexistência de explicação plausível quanto à posse dos objetos.

6. Inviável a desclassificação para receptação, diante da prova da participação direta dos apelantes na subtração dos bens.

7. O rompimento de obstáculo restou comprovado por prova testemunhal idônea e convergente, sendo dispensável o laudo pericial diante do desaparecimento dos vestígios.

8. A qualificadora do concurso de agentes se mantém diante da comprovação da atuação conjunta de três indivíduos no cometimento dos delitos.

9. Comprovado o porte compartilhado da arma de fogo, apreendida no interior do veículo comum aos agentes, incide o tipo penal do artigo 14 da Lei nº 10.826/2003.

10. A reincidência do apelante foi corretamente reconhecida, pois não transcorrido o lapso depurador de cinco anos; igualmente válida a valoração dos maus antecedentes.

11. O regime inicial fechado se justifica diante da quantidade de pena, da reincidência e da pluralidade de delitos.

IV. DISPOSITIVO

12. Recursos conhecidos e desprovidos.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
arts
. 69, 70, 155, §4º, incisos I e IV, 64, I; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por JAILSON DA SILVA FERREIRA e FRANCISCO MIRLANIO DA SILVA contra sentença proferida pela Magistrada da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que
julgou procedente a denúncia
e os condenou como incursos nas sanções do artigo 155, § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, em concurso formal de crimes (art. 70 do CP), e artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal, aplicando a ambos os apelantes a pena idêntica de
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, além de 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

I
rresignados, os réus interpuseram recursos de apelação.

A
d
efesa de
Jailson
, e
m suas razões recursais, reitera os argumentos apresentados em alegações finais, pleiteando a
absolvição
do crime de furto por insuficiência probatória, a
desclassificação
do furto para receptação, a
exclusão

da qualificadora
do rompimento de obstáculo, a absolvição do crime de porte ilegal de arma de fogo, bem como o
afastamento da reincidência
e a
readequação do regime prisional
.
(Id.
263631922
).

Por sua vez, a
d
efesa de
Francisco
também pleiteia a
absolvição
do crime de furto por insuficiência probatória, a
desclassificação
do furto para receptação, a exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo, a exclusão da qualificadora do concurso de agentes e a absolvição do crime de porte ilegal de arma de fogo.
(Id. n.
263631927
).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público pugna pelo
desprovimento
dos recursos, mantendo-se a sentença condenatória.
(Id. n.
263631935
).

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça José de Medeiros (I
d.

271759377
), opina pelo
desprovimento
dos recursos defensivos, mantendo-se a condenação dos apelantes nos termos da sentença.

É a síntese do necessário.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público denunciou os apelantes, juntamente com Fernando Bezerra Lima (cuja ação penal foi desmembrada em razão da não localização para citação), pela prática de dois crimes: (i)
furto
qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, descrevendo que, na data de 22 de março de 2024, durante a madrugada, na Fazenda
Caregi
, situada na zona rural do município de Ipiranga do Norte/MT, os denunciados, em comunhão de esforços e conjunção de vontades, por duas vezes, subtraíram para si, mediante rompimento de obstáculo, diversos bens (cabos, ferramentas, equipamentos), em prejuízo das vítimas Nadir
Sucolotti
e Cella e Baggio Energia Renováveis; e (
ii
)
porte

ilegal
de arma de fogo de uso permitido, relatando que, na mesma data, por volta das 7 horas, nas imediações da Rodovia BR-163, município e Comarca de Sinop/MT, os denunciados portavam e transportavam uma arma de fogo, de uso permitido, tipo pistola, marca Beretta, calibre 6.5, nº de série E92207, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a narrativa ministerial, os apelantes, na posse de um veículo marca VW, modelo Gol, de cor preta, acoplado em um semirreboque do tipo carretinha e imbuídos do desejo de subtrair patrimônio alheio, arrombaram o alambrado da Fazenda
Caregi
em três pontos da cerca e, aproveitando-se da ausência de vigilância, ingressaram com o veículo na propriedade, tendo se dirigido até o local onde estava sendo instalado um sistema de energia solar.

Posteriormente, em fuga do local do furto, foram abordados pela força policial da PM de Sinop, nas imediações da BR-163, momento em que os agentes constataram que os increpados portavam e transportavam no referido veículo a arma de fogo descrita, tendo sido presos em flagrante delito na posse do artefato bélico e da
res furtiva
.

A denúncia foi recebida em 29/04/2024 (ID 154047585)
e a sentença condenatória proferida condenando ambos os réus à pena de
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado
, além de
20 (vinte) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário
-
mínimo vigente à época dos fatos.

Os recursos apresentados pelos apelantes versam sobre questões similares, razão pela qual serão analisados conjuntamente, observando-se as particularidades de cada pleito defensivo quando necessário, em respeito ao princípio da economia processual e da celeridade, sem qualquer prejuízo ao exercício pleno do direito de defesa.

1. DOS PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO
.

Adentrando ao cerne da controvérsia meritória, observa-se que a matéria gravita em torno da pretensão absolutória quanto ao delito de furto qualificado e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de receptação, cuja solução demanda a aplicação sistemática dos institutos jurídicos pertinentes à espécie.

O furto qualificado caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como a subtração de coisa alheia móvel mediante circunstâncias que revelam maior reprovabilidade da conduta, seja pela destruição de obstáculo, mediante concurso de agentes, ou outras situações previstas no ordenamento jurídico pátrio, as quais denotam maior grau de censurabilidade e, por conseguinte, mais gravosa resposta penal.

In
casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que a materialidade delitiva
se encontra
sobejamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante nº 86.3.2024.4995, Boletins de Ocorrência nº 2024.86928 e 2024.86881, Termo de Exibição e Apreensão nº 86.3.2024.4995, registros fotográficos da apreensão (ID 148917967, 148917969 e 148918067), bem como pelos depoimentos das testemunhas colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No que concerne à autoria delitiva, imperioso destacar que, não obstante os apelantes tenham negado os fatos em seus interrogatórios judiciais, alegando estarem apenas realizando um serviço de frete para terceira pessoa identificada como "Cleber", tal versão mostra-se dissociada do acervo probatório amealhado durante a instrução processual.

O informante Adriano José Dal
Curtivo
, administrador da Fazenda
Caregi
, afirmou em juízo que foi comunicado sobre o furto pelos funcionários responsáveis pela instalação e manutenção das placas solares, os quais constataram que fios estavam cortados e que a estrutura que abrigava os equipamentos havia sido arrombada. Complementou relatando que o segurança da fazenda avistou, no período noturno compatível com o horário do crime, um veículo com carretinha transitando nas proximidades da propriedade, circunstância que se coaduna perfeitamente com as características do automóvel em que os apelantes foram posteriormente abordados.

Os policiais militares Isaías Cordeiro Rosa e Jeferson de Oliveira Miranda, ouvidos sob o crivo do contraditório judicial, descreveram com riqueza de detalhes as circunstâncias da abordagem dos apelantes, consignando que foram informados via COPOM sobre
um veículo Gol de cor preta, rebocando uma carretinha,
cujos ocupantes seriam suspeitos da prática de furtos na região. Afirmaram categoricamente que, ao realizarem a abordagem,
encontraram os apelantes na posse da
res furtiva
,
incluindo diversos cabos, fios, ferramentas elétricas
e outros objetos que posteriormente foram reconhecidos pela vítima.

Nesse diapasão, salta aos olhos a convergência entre o
modus operandi
descrito pelas vítimas, a dinâmica dos fatos relatada pelas testemunhas e as circunstâncias da
prisão em flagrante
, formando um conjunto probatório harmônico e coeso que aponta inequivocamente para a participação dos apelantes na empreitada criminosa.

Cumpre ressaltar que o fato d
e os
apelantes terem sido detidos em flagrante na posse da
res furtiva
, especialmente em contexto temporal e espacial compatível com a prática delitiva, gera presunção relativa de autoria, cabendo à defesa a produção de contraprova apta a infirmar tal circunstância, o que não ocorreu no caso
sub examine
.

A versão defensiva de que estariam realizando mero transporte de mercadorias mostra-se inverossímil e frágil quando confrontada com os elementos probatórios colacionados aos autos, sobretudo considerando a natureza e diversidade dos objetos apreendidos, que incluíam não apenas os itens furtados da Fazenda
Caregi
, mas também
bens subtraídos em outros furtos praticados
na região, conforme demonstrado pelo reconhecimento de diversos objetos por diferentes vítimas, como se depreende dos autos de entrega acostados aos autos (ID 148918074, 148918093, 148918096 e 148918108).

No que tange à pretensão subsidiária de
desclassificação
do delito para o crime de receptação, imperioso destacar que a receptação pressupõe a ausência de participação do agente no crime antecedente, configurando-se quando este, ciente da origem ilícita do bem, o recebe, adquire, transporta, conduz, oculta ou de qualquer forma se beneficia da
res furtiva
.

Todavia, na hipótese vertente, as circunstâncias fáticas apontam para a
efetiva participação dos apelantes na subtração dos bens
,
considerando o lapso temporal exíguo entre o crime e a abordagem policial
, a localização dos bens no veículo conduzido por eles, as características do automóvel que coincidem com aquele avistado no local e horário do delito, bem como a inexistência de explicação plausível para a posse dos objetos subtraídos.

Por corolário lógico, a manutenção da condenação pelo crime de furto qualificado é medida que se impõe, afastando-se a tese de desclassificação para receptação.

2. DA MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS

2.1. DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO

No que concerne à qualificadora do rompimento de obstáculo, os apelantes sustentam sua inaplicabilidade em virtude da ausência de laudo pericial específico para comprovar a destruição ou ruptura de barreira física utilizada para proteger o patrimônio das vítimas.

I
mperioso consignar que o ordenamento jurídico pátrio preconiza a necessidade de prova técnica para a demonstração de circunstâncias fáticas que deixam vestígios. Entretanto, o próprio sistema processual admite, em hipóteses excepcionais, a comprovação por outros meios de prova quando não for possível a realização tempestiva do exame técnico ou quando os vestígios já houverem desaparecido.

Nos autos
, verific
a-se
que o rompimento de obstáculo restou suficientemente demonstrado pelos depoimentos prestados em juízo, notadamente pelo informante Adriano José Dal
Curtivo
, administrador da Fazenda
Caregi
, que afirmou categoricamente ter constatado pessoalmente que "
a porta da casinha que dá acesso aos aparelhos internos da leitura do gerador de energia estava arrombada
" e que "
as cercas de fio liso, e a cerca de tela estavam cortadas
".

Corroborando tal narrativa, a vítima Nadir
Sucolotti
, no Boletim de Ocorrência nº 2024.87510, descreveu o
"arrombamento no local em três pontos da cerca, arrombamento do portão do abrigo dos inversores em alvenaria
", circunstância que também foi confirmada pela testemunha Francisco Rodrigues Ferreira Júnior, responsável técnico da empresa Cella e Baggio Energia Renováveis, que relatou em sede policial que os suspeitos "para conseguirem ter acesso aos objetos,
cortaram/danificaram uma cerca
de acesso à propriedade rural".

A jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que, em situações nas quais o exame pericial não foi realizado tempestivamente, seja pela
necessidade de reparação imediata da estrutura danificada para evitar novos furtos
,
seja pelo desaparecimento natural dos vestígios, a prova testemunhal pode suprir tal lacuna, desde que seja coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, como ocorre no caso em tela.

Com base em decisões relevantes, destaca-se o
AgRg
no HC 906288/DF, julgado em
11/3/
2025
,
pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que confirmou a possibilidade de afastar a necessidade de perícia técnica diante da existência de outras provas robustas que demonstrem o arrombamento, como provas testemunhais e vídeos da ação do acusado.

Assim, considerando a robustez dos depoimentos prestados em juízo, todos convergentes no sentido de que houve efetivo rompimento de obstáculos para a consecução do intento criminoso, não há qualquer óbice à manutenção da qualificadora prevista no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal.

2.2. DO CONCURSO DE AGENTES

No que tange à qualificadora do concurso de agentes, pleiteada especificamente pela defesa do apelante Francisco
Mirlanio
da Silva, observo que as provas coligidas aos autos evidenciam de forma inequívoca a participação de três agentes na prática delituosa, incluindo os dois apelantes e o corréu Fernando Bezerra Lima, cujo processo foi desmembrado em virtude de sua não localização para citação.

A unidade de desígnios e a divisão de tarefas entre os agentes restou demonstrada não apenas pelas circunstâncias da prisão em flagrante, quando foram abordados conjuntamente no mesmo veículo transportando a
res furtiva
, mas também por outros elementos probatórios constantes dos autos.

Nesse sentido, releva destacar o depoimento da testemunha Robson da Silva Bianchini, vítima de outro furto ocorrido no município de Vera/MT, que afirmou ter visualizado, por meio do sistema de segurança de sua residência, a presença de três homens entrando em sua propriedade no dia 18 de março de 2024, utilizando um veículo com as mesmas características daquele em que os apelantes foram abordados, circunstância que reforça o
modus operandi
da prática delituosa em conjunto.

A jurisprudência pátria é assente no sentido de que a
qualificadora do concurso de pessoas
exige a presença de, no mínimo, dois agentes em unidade de desígnios na prática delitiva, sendo dispensável, para sua caracterização, a identificação individualizada das condutas de cada participante, bastando a comprovação de que atuaram conjuntamente na consecução do crime.

No caso vertente, considerando que
os apelantes foram presos em flagrante no mesmo veículo, na posse conjunta dos bens subtraídos
,
e diante da impossibilidade de acolhimento da versão defensiva pelos motivos já expostos, a manutenção da qualificadora é medida que se impõe.

3. DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO

No que concerne ao delito de porte ilegal de arma de fogo, os apelantes sustentam a ausência de provas quanto à efetiva disponibilidade do artefato bélico, alegando que a arma foi encontrada apenas com o corréu Fernando Bezerra Lima.

Todavia, da análise acurada do conjunto probatório, verifica-se que a materialidade delitiva
se
encontra
sobejamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Termo de Exibição e Apreensão e Laudo Pericial nº 541.2.13.8985.2024.170286-A01.

Quanto à autoria, observo que, embora a arma tenha sido fisicamente apreendida com o corréu Fernando Bezerra Lima, que tentou desfazer-se do artefato no momento da abordagem policial, a jurisprudência pátria tem admitido a figura do "porte compartilhado", caracterizado pela disponibilidade conjunta do armamento por todos os ocupantes do veículo, ainda que fisicamente portado por apenas um deles.

Nesse diapasão, considerando que os apelantes foram abordados no mesmo veículo conduzindo fios e ferramentas furtados, em contexto que evidencia a prática reiterada de furtos na região, e tendo em vista que o armamento estava disponível para eventual utilização por qualquer um dos agentes,
n
a execução do intento delitivo,
mostra-se configurado o porte compartilhado, especialmente considerando a unidade de desígnios já evidenciada na prática dos delitos patrimoniais.

A doutrina especializada e a jurisprudência têm se posicionado no sentido de que o crime de porte ilegal de arma de fogo, previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, configura-se como delito de perigo abstrato e de mera conduta, prescindindo da demonstração de efetiva lesividade. No caso do porte compartilhado, basta que o armamento esteja à disposição de todos os agentes

de forma
imediata
, em contexto que evidencie a unidade de desígnios e a disponibilidade conjunta do artefato, circunstâncias presentes no caso concreto.

Desta feita, considerando que os apelantes integravam o mesmo contexto criminoso, deslocando-se no mesmo veículo onde foi encontrada a arma de fogo, e considerando a ausência de elementos probatórios aptos a infirmar o porte compartilhado, a manutenção da condenação pelo crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 é medida que se impõe.

4. DO AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA E READEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL (PLEITO DO APELANTE JAILSON)

O apelante
Jailson
da Silva Ferreira pleiteia o afastamento da reincidência e, por conseguinte, a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, sustentando que a condenação utilizada para configurar a agravante não poderia ser considerada em virtude de já ter ocorrido a prescrição da pretensão executória.

I
mperioso consignar que, consoante informações extraídas dos registros criminais do apelante, constata-se a existência de duas condenações anteriores transitadas em julgado: (i) processo nº 0010573-26.2010.8.11.0015, pela prática do crime previsto no artigo 14 da Lei nº 10.826/2003, com trânsito em julgado para o Ministério Público em 20/04/2012, cuja sentença declaratória de extinção da punibilidade foi proferida em 25/07/2023; e (
i
i
)
processo nº 0007107-53.2012.8.11.0015, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, com trânsito em julgado em 30/01/2017, e sentença declaratória de extinção da punibilidade proferida em 28/07/2023.

A primeira condenação foi utilizada para negativar os antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria, enquanto a segunda fundamentou o reconhecimento da agravante da reincidência na segunda fase.

No que tange à reincidência, cumpre esclarecer que o fato d
e
a prescrição da pretensão executória ter sido reconhecida não afasta,
ipso facto
, os efeitos da condenação para fins de caracterização da agravante, haja vista que a extinção da punibilidade atinge apenas a pretensão punitiva estatal no que concerne à execução da pena, permanecendo hígidos os demais efeitos da condenação.

Ademais, o período depurador de cinco anos, previsto no ordenamento jurídico pátrio, deve ser contado a partir da data em que efetivamente se operou a prescrição, e não da data da decisão que formalmente a reconheceu. No caso do apelante
Jailson
, considerando as penas aplicadas na condenação pelos crimes da Lei de Drogas (artigos 33 e 35), a prescrição da pretensão executória ocorreu em 30/01/2021 para o crime de associação para o tráfico e em 30/01/2023 para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Considerando que o crime objeto deste processo foi praticado em 22/03/2024, evidente que
não transcorreu o lapso temporal de cinco anos
entre a data em que se operou a prescrição da pretensão executória e a prática da nova infração penal, o que legitima o reconhecimento da reincidência.

Quanto aos
maus antecedentes
reconhecidos com base na condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo (processo nº 0010573-26.2010.8.11.0015), importante destacar que, diferentemente da reincidência, a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que não se aplica o período depurador cinco anos para a caracterização dos antecedentes criminais, sendo legítima sua consideração independentemente do tempo transcorrido desde a extinção da punibilidade.

O Supremo Tribunal Federal
,
no Recurso Extraordinário 593.818/SC,
Tema 150,
trat
ou
da aplicação do prazo quinquenal previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, que estabelece um período de cinco anos para a prescrição da reincidência.
A tese firmada pelo STF é clara ao estabelecer que tal prazo não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes
.
Isso significa que, mesmo ultrapassado o lapso temporal de cinco anos, uma condenação anterior pode ser considerada para
desabonamento
dos antecedentes do réu, influenciando na dosimetria da pena.

Essa decisão é fundamental para distinguir maus antecedentes de reincidência, sendo que o período depurador de cinco anos é restrito ao instituto da reincidência, não alcançando a avaliação de maus antecedentes. O STF ressalta ainda que o julgador pode considerar maus antecedentes sem a limitação temporal do quinquênio, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

Por conseguinte, considerando a validade da valoração negativa dos antecedentes e do reconhecimento da
reincidência
, bem como a manutenção do
quantum
de pena aplicado na sentença recorrida, não há que se falar em modificação do regime inicial de cumprimento de pena, mormente considerando a condição de
multirreincidente
do apelante, circunstância que, por si só, justificaria a imposição do regime fechado ainda que a pena fosse inferior a oito anos de reclusão.

5. CONCLUSÃO

Em face do exposto
, à luz da exegese jurídica mais consentânea com o sistema normativo vigente e considerando o acervo probatório amealhado aos autos, forçoso reconhecer que os pleitos defensivos não merecem acolhimento, impondo-se a manutenção integral da sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos por JAILSON DA SILVA FERREIRA e FRANCISCO MIRLANIO DA SILVA, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025